Tribunal: TJBA
Processo: 8003839-31.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003839-31.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TALITA FERNANDES RODRIGUES RAMALHO

Advogado(s)
:
VINICIUS MEIRA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
EM

APELAÇÃO CRIMINAL
.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

NO JULGADO
.
INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO COLEGIADO. VIA ELEITA INADEQUADA.

A
Embargante
opôs
o presente
R
ecurso de Embargos de Declaração, aduzindo que o Acórdão embargado padece de
omissão
, sob o fundamento de que
não apreciou a tese defensiva de ausência de fundadas razões
.

Ao final, postula pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, para
imprimindo efeitos infringentes ao recurso,
dar provimento ao apelo interposto
.

Ocorre que, a bem da verdade,
a
Embargante pretende rediscutir matéria devidamente enfrentada de forma fundamentada na decisão colegiada.

Todavia, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questões já enfrentadas na decisão vergastada, não sendo a sua via estreita adequada para sanar o inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos nos autos
da Apelação Criminal
nº.
8003839
-
31
.2
0
23
.8.05.0
112
, sendo Embargante,
TALITA FERNANDES RODRIGUES RAMALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIMENTO
do presente recurso de Embargos de Declaração, em conformidade com o voto do Relator.